Tribunal: TJDFT
Processo: 0742869-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742869-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0704088-22.2020.8.07.0017), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, em que se requereu fosse determinado ao banco réu que se abstivesse de realizar a venda do imóvel alienado fiduciariamente a terceiros, bem como fosse oficiado ao Cartório de Registro de imóveis competente para fazer constar junto à matrícula do bem a existência da presente demanda e a proibição de novos registros de transferência de propriedade até o julgamento definitivo da lide. Pretende a autora agravante o provimento do agravo, com a reforma da decisão, para deferir a tutela de urgência, determinando-se que o banco agravado se abstenha de realizar a venda do imóvel a terceiros, bem como oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que faça constar junto à matrícula do bem a existência da ação principal e a proibição de novos registros de transferência até o julgamento da lide. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que a autora agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual as questões arguidas no recurso serão dirimidas por ocasião do seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o banco agravado compareceu espontaneamente nos autos principais e requereu habilitação, intime-se o agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora